Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.
3. Inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto cumulado com ameaça quando demonstrada que a grave ameaça e a violência empregada tiveram como intuito garantir o sucesso da subtração.
4. Apelação conhecida e não provida.